Tribunal: TJES
Processo: 5008257-63.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008257-63.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENIR SALVADOR
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008257-63.2025.8.08.0030.

RECORRENTE: ROSENIR SALVADOR.

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19047109. Contrarrazões apresentadas no ID 19047112.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19047109), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Rosenir Salvador em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, alegando, em síntese, que foi vítima de golpe perpetrado por terceiro que, passando-se por funcionário da instituição financeira ré, obteve seus dados pessoais e formalizou a contratação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário (NB: 164.147.892-3), gerando descontos mensais indevidos no valor de R$ 59,86 a partir de março de 2025.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a instituição financeira requerida logrou comprovar a regularidade da contratação por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização e endereço de IP compatível com o domicílio da autora, além de demonstrar a efetiva transferência do crédito para a conta bancária da requerente.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado aduzindo sua condição de idosa e hipervulnerável, o induzimento a erro substancial provocado pela atuação de golpistas que se utilizaram de sua boa-fé para capturar sua imagem facial sob o pretexto de mera atualização cadastral, sustentando a invalidade da manifestação de vontade e a responsabilidade da instituição financeira pelo risco da atividade, pugnando pela reforma do julgado com a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e condenação em danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em definir se o contrato de empréstimo consignado eletrônico é válido e reflete a real e consciente manifestação de vontade da consumidora idosa, ou se resta caracterizada a falha na prestação de serviço decorrente de fraude perpetrada por terceiros, ensejando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e o dever de indenizar por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, ainda que por meio de prova inicial.

No caso concreto, a instituição financeira trouxe aos autos elementos suficientes a evidenciar a regularidade da contratação (ID 19047095). Verifica-se que o ajuste foi celebrado em plataforma digital, mediante assinatura eletrônica acompanhada de validação por biometria facial (selfie), além de registro de geolocalização compatível com o endereço da autora e identificação de endereço de IP convergente. Tais mecanismos conferem segurança ao procedimento e corroboram a efetiva participação da requerente na contratação.

Ademais, restou comprovada a efetiva disponibilização do crédito no valor de R$ 2.159,83, depositado diretamente em conta bancária de titularidade da autora (ID 190470097). Não há nos autos qualquer evidência de devolução do montante ou de recusa imediata dos valores recebidos, circunstância que reforça a presunção de utilização da quantia.

A alegação de vício de consentimento, fundada em suposta fraude perpetrada por terceiro, não foi devidamente comprovada. A simples assertiva de ocorrência de golpe, desacompanhada de indícios concretos de que a biometria facial tenha sido obtida de forma fraudulenta, revela-se insuficiente para infirmar a validade do negócio jurídico, o qual preenche os requisitos legais de existência e validade.

Diante desse contexto, estando demonstradas a legitimidade da contratação e a regularidade dos descontos realizados, não se verifica falha na prestação do serviço. Assim, mostram-se improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto
, CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Fixo honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada nos autos, Dra. Milena Ortolani dos Anjos, OAB/ES 39.088, no valor de R$ 632,00 seiscentos e trinta e dois reais), nos termos do art. 2º, III, do Decreto nº 2.821-R/2011, a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)